Tribunal: STF
Processo: ARE 1560322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA/IMUNIDADE DE ITBI, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ART. 156, 2º, I DA CF, REGULAMENTADA PELOS ARTIGOS 36 E 37 DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE VISA AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E MELHORIAS SOCIAIS. NORMAS IMUNIZANTES QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE MODO RESTRITIVO E FINALÍSTICO. MUNICÍPIO QUE CONCEDEU A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, DIANTE DA INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DEFINITIVO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE, DESDE JÁ, EVIDENCIAR QUE SE TRATA DE SOCIEDADE COM FINALIDADE DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR OU QUE POSSUI COMO ATIVIDADE DOMINANTE UMA DAS HIPÓTESES VEDADAS NA NORMA DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FINS E DA PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.



    2. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ITBI SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR VENAL UNILATERALMENTE INDICADO PELO MUNICÍPIO E O MONTANTE INTEGRALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA REVISÃO. VALOR INTEGRALIZADO QUE EQUIVALE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS QUE É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO TÓPICO.



    3. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO A FIM DE REFLETIR CORRETAMENTE O RESULTADO DA DEMANDA.



    4. INVIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. DEMANDA EXECUTIVA DE BAIXO VALOR, QUE COMPORTA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente